Tribunal: TJBA
Processo: 8000888-91.2022.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000888-91.2022.8.05.0276 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HEBERSON DE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS EDUARDO CARDOSO FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – ANÁLISE DE TODA ARGUMENTAÇÃO E PEDIDOS VENTILADOS NO APELO – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I – Trata-se de Embargos de Declaração interpostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação defensiva. II – No tocante às alegações associadas à suposta condenação com base em elementos colhidos exclusivamente no inquérito, registrou-se, no acórdão vergastado, que a sentença está lastreada em prova oral colhida em juízo. Quanto aos questionamentos relativos à dosimetria da pena, consignou-se que, na sentença, a reprimenda foi estipulada com respaldo nos parâmetros indicados no Código Penal e na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Em relação à possibilidade desclassificação da conduta do acusado para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, demonstrou-se que as circunstâncias do caso concreto inviabilizam tal pleito, sobretudo, porque os entorpecentes encontrados na posse do acusado estavam fracionados em várias embalagens, indicando que estavam preparados para a venda e o réu foi flagrado com uma arma de fogo. III - Nesse sentido, o Recorrente vale-se da presente interpelação na tentativa de refutar a argumentação exposta no julgamento colegiado, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração, havendo, para tanto, a viabilidade de interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Isso porque, os capítulos do acórdão relativos a esses assuntos foram abordados e estão devidamente fundamentados, não se identificando qualquer omissão. IV – Por todo o exposto, julga-se pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração interpostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. AP. 8000888-91.2022.8.05.0276 – SALVADOR/BA. RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA ACORDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº. 8000888-91.2022.8.05.0276, da Comarca de Salvador/BA, sendo Embargante HAMILTON DA COSTA SOARES JÚNIOR e Embargado a 1ª TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não acolher os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator